Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-90.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão colegiada que reduziu o valor da indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais resultou da análise dos elementos coligidos nos autos. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão colegiada que reduziu o valor da indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais resultou da análise dos elementos coligidos nos autos. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.